Tribunal: TCU
Processo: 004.766/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2742/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.766/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luisa Masselli Bovolon (XXX.589.348-XX); Ana Paula de Lima (XXX.197.868-XX); Andre Austregesilo Scussel (XXX.739.103-XX); Diogo Santos Rodrigues (XXX.694.143-XX); Felippe Lazar Neto (XXX.539.588-XX); Giulia Godoy Takahashi (XXX.267.158-XX); Raissa Fidelis Baeta Neves (XXX.928.436-XX); Remo de Santana de Tomi (XXX.618.998-XX); Tiago Watanabe Rodrigues (XXX.895.858-XX); Victor Barbieri Bariani (XXX.798.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.